Tribunal: TJMT
Processo: 1021066-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021066-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA FILHO - CPF: 610.812.058-49 (AGRAVANTE), MARIA CLAUDIA TEDESCHI BATISTA - CPF: 411.340.871-87 (AGRAVANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ANAROLINO CEOLLA - CPF: 103.748.689-72 (AGRAVADO), ENOE TEREZA MOZENA CEOLA - CPF: 912.582.439-20 (AGRAVADO), MARCELA MELICHAR SUASSUNA - CPF: 128.288.197-36 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE FORMA CONTÍNUA POR MAIS DE 14 ANOS E SEM OPOSIÇÃO OU OBJEÇÃO DOS TITULARES DO DOMÍNIO POR FORÇA DE LIMINAR DEFERIDA EM INTERDITO PROIBITÓRIO, REVOGADA NA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO INTERDITO – SUPOSTO DIREITO À USUCAPIÃO ANTE A PROPOSITURA DA IMISSÃO DE POSSE QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A PRÓPRIA AÇÃO DE IMISSÃO ESTÁ PRESCRITA – HIPÓTESE QUE CONFIGURARIA A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO, DO PRÓPRIO INCIDENTE E DA AÇÃO DE IMISSÃO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL – MATÉRIAS DE MÉRITO AINDA NÃO ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa de todos os pressupostos elencados no art. 300 do CPC.

Caso em que o indeferimento está amparado na não demonstração da probabilidade do direito, em razão da existência de demandas precedentes que impedem nesse momento processual a reunião dos requisitos autorizadores.

É vedado ao Tribunal analisar as matérias não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum (MT) que, em Ação de Usucapião Extraordinária, indeferiu a tutela de urgência em que os autores/agravantes visavam à suspensão do cumprimento da sentença prolatada na Ação de Imissão de Posse.

Os agravantes alegam que estão na posse da área desde
2-9-2005
, quando lhes foi concedida liminar no Interdito Proibitório n. 0001814-30.
2005
.8.11.0086, ou seja, há 19 anos, sempre de forma contínua.

Aduzem que a
citação para a Ação Possessória
n. 0002275-11.2019.8.11.0086
ocorreu há aproximadamente 14 anos
, portanto estaria consumado o lapso para a prescrição aquisitiva da Usucapião extraordinária com prazo reduzido, nos termos do art. 1.238, Parágrafo Único, do CC.

Nesse ponto, anotam que houve violação à coisa julgada, uma vez que na Apelação que resolveu o Interdito ficou expressamente consignado que, em razão da liminar, a posse tornou-se legítima, pois é fato incontroverso que a exercem por quase 20 anos, sendo 14 deles de forma ininterrupta e sem oposição.

Destacam que “
quaisquer eventuais vícios dando à posse ad usucapionem que fora, a partir de então, exteriorizada publicamente, exercida pelo prazo de quase 14 (quatorze) anos de forma contínua e ininterrupta, mansa e pacífica – sem oposição pelos titulares do domínio, ora agravados
”.

Dizem também que a revogação por ocasião do julgamento do mérito do Interdito “
não modifica a situação fática que já havia sido perpetrada de forma pública e inconteste, amparada por decisão judicial concedida em 02/09/2005, qual seja, o exercício de posse com animus domini de forma efetiva pelos Agravantes sobre o imóvel usucapiendo, dando ao imóvel a devida função social, transformando uma área em desuso em área produtiva com diversas benfeitorias realizadas, dando o adequado aproveitamento ao imóvel usucapido, retirando da lavoura seu sustento e de sua família, recolhendo anualmente o imposto inerente à propriedade (ITR), declarando o imóvel em seu imposto de renda
”.

Afirmam que não houve violação à coisa julgada em virtude da revogação da liminar e da improcedência do Interdito n. 0001814-34.2005.8.11.0086, uma vez que após a decisão prolatada em 2-9-2002 na
Apelação n. 78963/2018
“
a posse dos agravantes se tornou legítima
”.

Assinalam que o Recurso que interpuseram foi parcialmente provido para tornar sem efeito o
decisum
que deferiu a imissão de posse aos agravados; que por 20 anos estes não se opuseram a essa posse, o que só ocorreu pela distribuição da Ação de Imissão em 28-5-2019, quando decorridos mais de 14 anos
e já prescrito o direito de ingressarem com essa medida, que é de 10 anos
(art. 205 do CC). Aduzem que não se aplica no caso concreto o art. 557 do CPC (Id 236929194).

A
tutela recursal foi indeferida
por não estar demonstrado de plano o direito reclamado (Id 233934154).

De referido
decisum
os agravantes interpuseram
Agravo Interno c/c Pedido de Reconsideração
, no qual insistem na suspensão das demandas conexas de Imissão de Posse, Cumprimento de Sentença e, em especial, respectivo Mandado de Imissão (Id 236929194).

Manifestação dos
agravados
em que discorrem sobre os procedimentos conexos, tais como o
Interdito Proibitório n. 1814-30.2005
, julgado improcedente; a
Apelação e o não provimento do Agravo em Recurso Especial
; a
Apelação na Imissão de Posse n. 2275-11.2019.8.11.0086,
que deu origem ao Cumprimento de Sentença, depois de a questão ter sido dirimida no STJ (ARESP 1904871-MT). Acrescentam o
Agravo de Instrumento n. 1016173-65.2024.8.11.0000
, interposto da decisão proferida no mesmo Cumprimento Provisório de Sentença que determinou a imissão.

Informam que o Mandado de Imissão de Posse foi devidamente cumprido, não havendo colheita pendente, até porque o arrendatário desocupou o imóvel, anexando o respetivo Auto. Acrescentam que este Agravo perdeu o seu objeto (Id 239957673).

Os agravantes
arguem que a Usucapião foi proposta com amparo no art. 1.238, Parágrafo Único, do CC, considerando a posse com ânimo de dono por 19 anos e 14 de forma ininterrupta e sem oposição, com pedido incidental de suspensão da Ações conexas, levando-se em conta o
fumus boni iuris
, o
periculum in mora
, a garantia da efetividade da Ação, a não configuração de perda do objeto pelo cumprimento do mandado de modo a preservar a eficácia da Usucapião, até porque a ordem de imissão foi erroneamente determinada.

E mais, que, ao contrário dos agravados, demonstraram a boa-fé “
que sempre pautou suas condutas processuais
”, já que nesta via objetivam não só a suspensão do mandado, mas formulam também “
pedido expresso e abrangente de suspensão do trâmite da ação de imissão de posse e do pedido provisório de imissão, obtido mediante o cumprimento provisório de sentença vinculado à ação de imissão de posse
”.

Destacam que, na verdade,
a pretensão contida neste Recurso é de reconhecimento da prescrição aquisitiva
, na modalidade “
extraordinária com prazo reduzido
”, “
ante o exercício de posse efetiva pelos Agravantes sobre o imóvel usucapiendo com animus domini e dando função social ao imóvel
”, de modo que vai “
muito além do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse
”, até porque deferida em juízo de cognição sumária, ou seja, de maneira “
provisória e não definitiva
”, “
o que não impede a sua revisão pelo Poder Judiciário, sobretudo diante da já mencionada prejudicialidade de matérias
”.

Insistem que este é o momento adequado para discutir a violação à coisa julgada, pois a posse deles (agravantes) se deu de forma legítima a partir da concessão de liminar no Interdito Possessório que apresentaram. Afirmam a inexistência de pedido contraposto pelos agravados, questão acobertada pela coisa julgada;
error in procedendo
e
in judicando
, ante a inadequada correlação entre o fato e a norma no que concerne à presença dos requisitos da Usucapião em razão do exercício de posse desde a concessão da liminar em 2-9-2005; subsunção do presente caso ao art. 313, inciso V, “a”, do CPC, “
por ter reconhecido dependência lógica entre as causas
”.

Dizem ainda que há perigo manifesto se não for deferida a antecipação da tutela, por ser extremamente gravosa a manutenção de tomada do imóvel, alterando uma situação fática de mais de 19 anos, quando já cumpridas as exigências da prescrição aquisitiva e já prescrito o direito dos agravados de ajuizarem a Ação de Imissão de Posse, o que os prejudica significativamente, pois não lhes trará proveito nenhum este Recurso e a Usucapião “
se estiverem fora do imóvel e não puderam mais usá-lo
”, uma vez que dali retiram o seu sustento há mais de 19 anos; que a Ação de Imissão de Posse foi proposta contra outras pessoas, terceiros alheios a eles (agravantes), portanto não existe contenda entre as partes (agravantes e agravados).

Assinalam que, mesmo que se considere a contestação, não houve pedido contraposto para que ingressassem na área, porquanto na defesa limitaram-se a alegar que arremataram o imóvel em processo judicial no ano 2000, “
mas nada falaram sobre reaver a posse
”, circunstância que não interrompeu o prazo prescricional. Colaciona jurisprudência do STJ nesse sentido (Id 240230190).

Na
contraminuta ao Recurso principal
, os agravados registram serem abusivas as razões dos agravantes e apresentam retrospectiva das Ações e Recursos que integraram a presente demanda, visto que a liminar em que se amparam foi revogada na sentença que julgou improcedente o Interdito, transitada em julgado; que os argumentos expostos são

os mesmos da inicial da Usucapião, e que os documentos juntados instruíram o Interdito e já foram rechaçados pelo Poder Judiciário, lide proposta pelos agravantes contra os agravados e outros.

A referida sentença (pela improcedência) é de 4-8-2017, quando a liminar foi revogada,
decisum
esse mantido pelo Tribunal, apenas com a ressalva de que a imissão deveria ser buscada em Ação própria, ocasião em que ajuizaram a Ação de Imissão de Posse, inicialmente extinta sem apreciação do mérito, porque, diferentemente do TJMT, o Juízo da causa entendeu que a posse seria consequência lógica do Interdito. Esse posicionamento foi revisto na Apelação, mas obstada a imissão no período da pandemia da Covid-19 e depois a apreciação pelo STJ, em virtude do Recurso dos agravantes.

Nesse ponto, transcrevem a decisão do STJ; só posteriormente foi instaurado o Cumprimento de Sentença, com inúmeras outras interferências dos agravantes contra a expedição do competente mandado, e o ajuizamento de Ação Declaratória de Nulidade, também julgada improcedente, decisão mantida pelo Tribunal, além do AI 1016173-65.2024.8.11.0000 e do ora em análise.

Ressaltam a perda superveniente do objeto, a ausência de violação à coisa julgada e de
error in judicando
e/ou
in procedendo
, a prejudicialidade externa e a afronta ao princípio da congruência. No mérito, sustentam a inexistência de prescrição, de oposição, de
animus domini
e, principalmente, a inviabilidade de concessão de tutela de urgência em Usucapião, sobretudo no caso concreto.

No final consignam que os arestos colacionados pelos agravantes não têm relação alguma com as peculiaridades da presente demanda (Id 240373693).

Na decisão com Id 240422156 foi
indeferido o Pedido de Reconsideração
e determinado que se certificasse o processamento do Agravo Interno, oportunidade em que os agravados ofereceram a respectiva contraminuta (Id 240669661).

Em seguida houve nova manifestação dos agravantes (Id 240824197) e dos agravados (Id 241170678).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Recurso principal se encontra regularmente processado e apto para julgamento. Diante disso, passo à sua análise.

Agravo de Instrumento interposto da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação de Usucapião n. 1003223-57.2024.8.11.0086, proposta pelos ora agravantes, em tramitação no Juízo de origem, da qual se extrai os seguintes trechos:

“No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que pela situação narrada na inicial, não há como se constatar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, de modo que as alegações demandam dilação probatória, conforme a seguir exposto.

Convém rememorar que o litígio entre as partes decorre desde o ano de 2005, quando foi intentada ação de interdito proibitório de número 0001814-30.2005.811.0086 pelo requerente Alcides Batista Filho e outro em desfavor de Anarolino Ceola e outro.

Transcrevo o trecho da sentença dos autos número 0001814-34.2005.811.0086 relativo à posse do imóvel, a qual está colacionada aos autos no ID no 161472321:

“[...]Assim, da análise das provas, tenho que não demonstrado pela parte autora que realmente detinha a posse da área. Explico.

As testemunhas Rodrigo Winchoski, Ivete Inez Frâncio, Altério Frâncio, Francisco Luiz Frâncio e Arnaldo Fumagalli foram uníssonas em afirmar que até a data da primeira invasão a área era totalmente coberta por mata, sendo que em 2004 havia apenas uma picada e um barraco na área.

Ora, se nada tinha na área até o ano de 2004, sendo totalmente coberta por mata, por consequência, verifica-se que impossível que a testemunha Edison tenha comparecido àquela área no ano de 1996 e almoçado com Alcides Batista Filho e Altaídes tenha ido ao ano de 2001 buscar um porco que havia ganhado.

Outrossim, extrai-se que apenas no ano de 2005, após a segunda invasão, foi aberta uma estrada e construído um barraco no local, bem como que as alegações da testemunha Alessandro de que teria inclusive pasto no local em 2004 também não devem ser consideradas, visto que conforme histórico de desmate da área, este ocorreu apenas entre os anos de 2008/2009.

Ademais, conforme se verifica das testemunhas inquiridas no processo, desde o ano de 1999 Sandro Frâncio cuidava da área para Anarolino Ceola, de modo que inclusive contratou pessoa competente para efetuar o desmembramento da área em questão, cuidando das divisas, fazendo visitas periódicas ao local.

Em relação à Alcides Batista Filho, conforme informação prestada por Silas, este sequer conhecia a área antes de 2004, visto que somente a conheceu após a negociação de que iria arrumar o documento da supracitada área para ele e, como forma de pagamento, ficaria com parte da área.

Conforme se constata pelo Translado de Escritura Pública de venda e compra de direitos possessórios, carreada às fls. 593/596, Alcides Batista Filho teria adquirido a posse da área de Alfredo Monteiro, todavia, de todas as testemunhas inquiridas nos autos, nenhuma reconheceu a posse da referida área de Alfredo Monteiro.

Portanto, se verifica que não há comprovação nos autos de que Alfredo Monteiro era realmente possuidor da área, portanto, esvaído de vício o negócio jurídico formulado por estes, visto é notório que não se pode vender posse de bem que não detinha.

Do mesmo modo, inexistente também o negócio jurídico formulado pelos requerentes Alcides Batista Filho e Kleuber Renan de Almeida com Luiz Domingos de Aquino e José Antônio Ribeiro, pelos mesmos motivos expostos anteriormente.

Superado o primeiro ponto controvertido fixado, restando comprovado nos autos que o autor não detinha a posse da área em questão, somente passando a detê-la após a concessão de medida liminar de interdito proibitório neste juízo.

Passo então a análise dos demais pontos controvertidos, quais sejam: a prática dos atos de turbação, esbulho ou ameaça e a data dos referidos atos.

Sobre o referido ponto controvertido, também não assiste razão ao requerente, posto que se o autor não tinha a posse da área em questão e, portanto, os requeridos não invadiram a supracitada área, visto que comprovado que além da propriedade, também tinham a posse da área.

Corroborando com o exposto, conforme prova testemunhal,
Anarolino Ceola visitava em algumas oportunidades e, Sandro Frâncio, visitava a área mensalmente, cuidava das divisas e, inclusive, procedendo ao necessário para o desmembramento da área em questão
.

Sem mais delongas, a total improcedência da demanda é a medida que se impõe. [...] (grifo nosso)”

Ademais, o
acórdão de ID no 161472319
que julgou o recurso de apelação interposto naqueles autos, confirmou a improcedência da ação e, por consequência, a revogação da liminar do interdito proibitório, nos seguintes termos relativo à posse da área objeto do litígio:

“[...] Quanto à alegação de que foram ignoradas as provas documentais produzidas, é infundada, pois a posse não se demonstra com a certificação no cadastro de imóvel rural, com declarações de imposto de renda e Escritura Pública de Compra e Venda, principalmente quando sobre este último documento pairam suspeitas de ocorrência de fraude, tanto é que
a serventuária titular do cartório de Registro Civil e Notas do Município de Nossa Senhora do Livramento (onde foi lavrado o documento) foi afastada
pela então Diretora do Fórum de Várzea Grande, decisão confirmada pelo Conselho da Magistratura (fls. 1512/1518 – vol. VIII e fls. 1681vo/1690 vol. IX).

O fato de ter uma placa em nome de Alcides Batista Filho na entrada da área também não comprova a posse, já que poderia ter sido colocada a qualquer momento e as fotos mais recentes acostadas aos autos não comprovam a existência de árvores frutíferas, mas somente uma planta (trepadeira) dando frutos – melancia – cuja colheita, como todos sabem, é rápida (até 65 dias).

Sobre o argumento de que o apelado Anarolino Ceola, ao lavrar o Boletim de Ocorrência em 31/07/2004, já reconhecia que os apelantes se encontravam no local, é inconsistente. O BO foi elaborado em razão de os apelantes terem invadido o imóvel, ocasião em que Sandro Frâncio, vizinho de Anarolino, comunicou-o da invasão e ele tomou as providências. Após a polícia ter ido até a área, recolhido as armas e levado os invasores, teve início uma Representação Criminal, sendo o autor/apelante interrogado na oportunidade (06/08/2004), quando declarou que chegou nas terras junto com os outros companheiros em 06/07/2004, contratado por Renan e João Paulo; que foram levados em uma caminhonete cabine dupla; que não sabia informar se as armas tinham documento; que a motoserra tinha sido levada por Renan, que era para o Baiano cortar as árvores, e o trabalho dele era roçar devagar; que estava sem emprego, por isso foi para lá trabalhar (fl. 132).

As fotos feitas naquela época mostram que só havia um barraco de pau a pique no local, uma placa escrita somente “Fazenda Novo Horizonte” e mata fechada (fls. 136/144).

Evidentemente, esses documentos desmontam as declarações das testemunhas dos apelantes, de que estes tinham a posse desde 1996.

Também o depoimento de Alan Brasil Pietrobon Magalhães foi conclusivo em derrubar as afirmações dos apelantes, pois disse que em 1999 prestou serviços de topografia e assessoria agronômica, quando então Sandro Frâncio lhe passou o mapa da Gleba Arinos a fim de que a medisse e efetuasse o desmembramento das terras em nome de Anarolino Ceola. E mais, que em janeiro de 2004, ao prestar assessoria a outra área que ficava aos fundos desta em litígio, passou pelo imóvel e constatou que a mata estava totalmente fechada.

Os confinantes declararam que a única pessoa que sempre estava ali era Sandro Frâncio, vizinho de Anarolino. Conclui-se, portanto, que os apelantes tiveram conhecimento dessa área quando a invadiram a mando de Renan e João Paulo e, constatando que o proprietário não a frequentava com regularidade, mas somente seu vizinho e procurador, Sandro Frâncio, resolveram dela se apossar, tanto assim que após serem retirados de lá pela Polícia em 2004, voltaram em 2005 e colocaram outra placa com a indicação Fazenda Novo Horizonte, e acrescentaram Alcides Batista Filho como proprietário.

Logo, correta a sentença quando julgou improcedente a Ação e cassou a liminar anteriormente deferida, pois, apesar de os apelantes estarem no local desde 2005, por força da liminar deferida nesta demanda, antes disso a posse dos apelantes não era legítima. (grifos do original)”

A ação possessória teve o trânsito em julgado certificado em 02/12/2020, sendo cediço que na pendência de ação possessória, é vedado as partes intentarem ação petitória, em atenção ao disposto no art. 557 do Código de Processo Civil, razão pela qual o requerido somente propôs a ação de imissão na posse após a confirmação da sentença proferida por este juízo nos autos de interdito proibitório em segundo grau, na data de 12/12/2018
.

Não é de se perder de vista que após o julgamento da ação possessória, o requerido formulou pedido de imissão na posse, na data de 15/08/2017 (fls. 100/101 do documento de ID no 53104209, dos autos número 0001814-30.2015.811.0086), demonstrando sua oposição à posse exercida pelo autor do presente feito, cujo pleito foi deferido por este juízo, em razão da natureza dúplice das ações possessórias, mas posteriormente, em recurso de apelação, o Douto Relator entendeu pela impossibilidade de concessão da medida após a prolação da sentença, eis que a jurisdição teria sido esgotada quando da prolação da sentença, razão pela qual a tornou a decisão de imissão na posse sem efeito.

A ação de imissão na posse número 0002275-11.2019.811.0086 foi extinta por este juízo na data de 13/09/2019, por ausência de interesse de agir, na modalidade interesse adequação. Todavia, em sede de recurso de apelação, a sentença foi cassada e restou determinado o processamento da ação de imissão de posse, na data de 21/10/2020, culminando no ajuizamento do cumprimento provisório de sentença sui generis, para viabilizar a análise do pedido de imissão na posse, eis que o processo originário estava na pendência de apreciação de recurso não dotado de efeito suspensivo.

Nos autos de cumprimento provisório de sentença sui generis, restou proferida decisão na data de 20/05/2024, deferindo a tutela de urgência para imissão dos autores Anarolino Ceola e Enoé Tereza Mozena Ceola na posse do imóvel registrado na matrícula número 33.577 do CRI de Diamantino/MT, assegurando o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação, sob pena de retirada forçada.

O requerente inicialmente agravou da referida decisão que concedeu a imissão na posse. Contudo, posteriormente desistiu do recurso, cuja desistência restou homologada naqueles autos, permanecendo a decisão hígida para produzir efeitos.

Nessa toada, em juízo de cognição sumária, adstrita ao momento processual (apreciação de tutela de urgência),
vislumbro que não há demonstração de plano da usucapião extraordinária com prazo reduzido, mormente porque há sentença transitada em julgado em que se reconhece a ausência de boa-fé do autor Alcides Batista Filho no exercício da posse, eis que decorrente de invasão do imóvel, ocasionada pelo deferimento de uma liminar nos autos de interdito proibitório, a qual foi revogada no julgamento do mérito da ação, já que reconhecido que o autor não detinha a posse do imóvel em momento anterior à concessão da medida e que estava fundamentada em documento sobre o qual pairam suspeitas de fraude
.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ao autor, eis que conforme consignado na decisão proferida no cumprimento provisório de sentença de no 1000508-42.2024.811.0086, os reais prejudicados no feito são os requeridos, os quais estão sendo privados do exercício do direito de propriedade relativo ao imóvel desde a concessão da liminar na ação de interdito proibitório de número 0001814-30.2005.811.0086 – Código 28832.

Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte, vez que se trata de providência excepcional, o que não é o caso dos autos. (Id n. 163348069 – autos em primeiro grau).”

Como relatado, nas razões deste Agravo foi requerido em
tutela recursal
o sobrestamento das demandas conexas (Imissão de Posse e Cumprimento Provisório da Sentença) e, imediatamente, a suspensão do cumprimento do mandado de imissão.

No mérito
, os agravantes pleiteiam o reconhecimento de violação à coisa julgada em virtude do descumprimento do acórdão pelo Juízo de origem; de
error in judicando,
por ser
equivocada a fundamentação quanto ao não reconhecimento da Usucapião, até porque a boa-fé e o título seriam irrelevantes; e de afronta ao princípio da congruência.

Em outras duas manifestações, dizem que a pretensão aqui formulada é mais abrangente, já que é de reconhecimento da prescrição aquisitiva na modalidade “
extraordinária com prazo reduzido
”, “
ante o exercício de posse efetiva pelos agravantes sobre o imóvel usucapiendo com animus domini e dando função social, de modo que vai “muito além do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse
”, até porque foi erroneamente conferido aos agravados.

Acrescentam ser adequado discutir nesta fase essas matérias -

violação à coisa julgada, porque sua posse se deu de forma legítima a partir da concessão da liminar no Interdito que promoveram;

inexistência de pedido contraposto dos agravados, questão acobertada pela coisa julgada;
error

in procedendo
e
in judicando
em relação à presença dos requisitos da prescrição aquisitiva a contar da concessão da liminar em 2-9-2005, subsunção do caso ao art. 313, inciso V, “a”, do CPC (dependência lógica entre as causas), além do perigo manifesto se não for concedida a tutela, pois atendidos os critérios da Usucapião, de maneira que não lhes terá proveito algum este Recurso e também a Usucapião “
se estiverem fora do imóvel e não puderem mais usá-lo
”.

A decisão agravada se limitou exclusivamente à apreciação dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, editora RT, p. 412).

Nesse ponto, o
decisum
se reportou às Ações e Recursos que antecederam a Ação de Usucapião, tais como o Interdito Proibitório e a Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Público e de Negócio Jurídico propostas pelos agravantes, julgadas improcedentes, e não providos os respectivos Recursos, inclusive os submetidos ao STJ, assim como a Ação de Imissão de Posse, em que sobreveio o Cumprimento de Sentença com o não acolhimento das alegações dos agravantes.

No Recurso ora em exame, os agravantes dizem expressamente que, além dos fundamentos da decisão recorrida de não demonstração dos requisitos justificadores da tutela de urgência, também defendem a tese de que no
Interdito Proibitório n. 1814-30.2005.8.11.0086
, em que
atuaram no polo ativo por sucessão a José Antônio Ribeiro, Luiz Domingos de Aquino e Alcides Kleuber
, e no passivo figuraram
os agravados, por sucessão a Sandro Frâncio
, obtiveram liminar que os manteve na posse do imóvel por quase 20 anos, a qual seria legítima e exercida com ânimo de dono, embora revogada na sentença que o julgou improcedente.

Isso porque, no entender deles (agravantes), teria operado a coisa julgada no tocante a essa posse, já que não houve oposição pelos agravados em virtude da ausência de pedido contraposto no Interdito. Aduzem que também transcorreu o prazo para a prescrição aquisitiva e da própria Ação de Imissão, proposta muitos anos mais tarde.

Importante registrar que, ao contrário do que também sustentam os agravantes, a Ação de Imissão de Posse foi proposta pelos agravados (Anarolino Ceola e Enoe Tereza Mozena Ceola) contra o agravante varão Alcides Batista Filho, e também contra Kleuber Renan de Almeida (ID 166275032 – pg. 1 de 242 – Processo 1o grau). No Interdito Proibitório, tanto eles (agravantes) como os agravados Anarolino Ceola e sua mulher, Enoe Tereza Mozena Ceola, integraram, respectivamente, os polos ativo e passivo, sucedendo os demandantes anteriores. Como bem anotado na decisão agravada, o Interdito foi julgado improcedente, e a sentença mantida na Apelação n. 78.963/20185, quando foi reconhecida a posse dos agravados.

No entanto, a Câmara julgadora entendeu que a imissão deveria ser obtida em demanda própria, o que só foi possível depois do trânsito em julgado do Recurso dos agravantes no STJ, no qual também foram vencidos, o que a princípio esclareceria a demora no ajuizamento da Ação de Imissão de Posse.

Ocorre que nenhuma das matérias de mérito trazidas pelos agravantes foi precedida de análise na origem, já que a decisão agravada se ateve aos critérios da tutela de urgência, sendo ressaltado que não estão presentes neste momento processual, de forma que a apreciação configura supressão de instância.

No tocante aos pressupostos descritos no art. 300 do CPC, está correto o
decisum
, pois a situação fática a que se tem acesso até agora, principalmente as demandas instauradas no decorrer de quase 20 anos, não indica de plano a probabilidade do direito reclamado.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024